Tribunal: TJDFT
Processo: 0708783-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0708783-45.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) EMBARGANTE: MARIA DA GLORIA PEREIRA DOS SANTOS, MARIA GORETTI DIAS FRANCA, MARIA GRACILEIDE DOS SANTOS ALMEIDA, MARIA HELENA ALVES MIRANDA, MARIA HELENA ARAUJO, MARIA HELENA BEZERRA DE MOURA, MARIA GORETTI COELHO RODRIGUES, MARIA GRACAS PEREIRA MENEZES, MARIA HELENA AMORIM, MARIA GORETTI PEREIRA LIRA, MARIA GUIOMAR SOUZA SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de apelação MARIA DA GLÓRIA PEREIRA DOS SANTOS em desfavor de sentença que indeferiu sua petição inicial de cumprimento individual de sentença coletiva ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL por não atender a ordem de emenda à inicial. O agravante compareceu no ID 45774832 e requereu a desistência do recurso. Tendo em vista que foram conferidos poderes para desistir aos procuradores signatários da petição retro e que o recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência do recorrido (art. 998, caput, do CPC). Ademais, estabelece o artigo 87, inc. VIII, do RITJDFT ser atribuição do Relator homologar o pedido dedesistência formuladoantes do julgamento do feito. Diante do exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do presente agravo de instrumento, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 25 de abril de 2023